Tribunal: TJDFT
Processo: 0758013-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe visto que não estão configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
2. A parte embargante alega que existe contradição no acórdão referente à restituição dos valores.
3. No caso dos Embargos de Declaração opostos pela requerida/WILLIAMS VEÍCULOS, não há que se falar em obscuridade, contradição ou omissão, tendo em vista que o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que o valor cobrado referente à tarifa de serviços TIFF (que não se confunde com taxa de cadastro e sim de serviços), à taxa de registro e à taxa de avaliação, devem ser restituídos ao autor/embargante, por se tratar de cobranças abusivas no caso em concreto.
4. É importante esclarecer que, taxas de serviço, como foi devidamente especificado no acórdão, in verbis: “Neste ponto, há que se ressaltar que as tarifas previstas em regulamentação própria, como passíveis de serem inseridas em contratos bancários, só se justificam se tiverem causa subjacente legítima, sendo vedada a inclusão de tarifa bancária em instrumento contratual com o único intuito de torná-lo mais oneroso ao consumidor, sem que derive de um serviço específico e realmente fomentado pelo agente financeiro, o que não é o caso dos autos”, foi devidamente frisado que a cobrança é vedada (ID 34755331, item 6). Portanto, não houve reforma da sentença conforme o que alegou a embargante/recorrente, WILLIAMS VEÍCULOS.
5. Nesse passo, concernente à tarifa denominada TIFF, mencionada na sentença de origem, in verbis: “Quanto à tarifa de serviços TIFF no valor de R$ 1.010,00 (um mil e dez reais), verifico que não houve impugnação específica, razão pela qual deve ser considerada abusiva, tendo em vista que não está esclarecido no contrato qual seria contraprestação correspondente. ”, o dever de restituição é medida que se impõe, porquanto não é cabível a cobrança no caso em exame, conforme descrito no acórdão (ID. 35754500, item 6). Embargos de declaração rejeitados.
6. Por fim, é importante ressaltar que o acórdão analisou detidamente os fundamentos apresentados, e o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.